Tribunal: TJDFT
Processo: 0752785-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752785-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência manejado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ em desfavor do JUÍZO DA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA, nos autos do Procedimento Comum Cível (Processo n.o 0753039-22.2025.8.07.0001), ajuizado por VILLA GARDEN LANCHES LTDA contra SM2 GESTÃO CONTÁBIL E AUDITORES LTDA. A controvérsia decorre de ação de cobrança de aluguéis, sem pedido de despejo, cujo valor da causa é de R$ 88.463,28. O Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, ao receber a demanda, declinou de ofício da competência, fundamentando-se no art. 286, II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de prevenção decorrente de ações anteriormente ajuizadas no Itapoã. Em seguida, o Juízo do Itapoã também se declarou incompetente, suscitando o presente conflito, sob os seguintes fundamentos: a) a demanda decorre de contrato de compra e venda de ponto comercial localizado no Jardim Botânico/DF, área abrangida pelo foro de Brasília; b) o contrato contém cláusula expressa de eleição de foro em favor de Brasília, não havendo indícios de abusividade ou relação de consumo que justifiquem sua mitigação; c) as ações anteriormente ajuizadas no Itapoã foram extintas sem resolução do mérito, não gerando prevenção válida, pois ocorreram em juízo territorialmente incompetente; d) a interpretação do art. 286, II, do CPC não autoriza deslocamento de competência territorial, mas apenas distribuição por dependência no foro competente; e) a competência territorial é relativa e não pode ser modificada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ. Requer que seja declarado competente o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, por ser o foro eleito contratualmente e o local do imóvel objeto da controvérsia. Desse modo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ (Suscitante) como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo n.o 0753039-22.2025.8.07.0001. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador